Tribunal: TJSP
Processo: 2015954-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida em ação de divórcio – Decisão a respeito do descabimento da suspensão do processo, com o deferimento do levantamento do valor de R$ 137.802,19 – Confirmação da sentença de extinção da ação anulatória ajuizada pelo agravante – Rejeição dos embargos declaratórios opostos por ele – Ausência de concessão de efeito

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida em ação de divórcio – Decisão a respeito do descabimento da suspensão do processo, com o deferimento do levantamento do valor de R$ 137.802,19 – Confirmação da sentença de extinção da ação anulatória ajuizada pelo agravante – Rejeição dos embargos declaratórios opostos por ele – Ausência de concessão de efeito suspensivo aos demais recursos interpostos – Probabilidade do direito e perigo de dano não caracterizados – Falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.